Tribunal: TJDFT
Processo: 0713846-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0713846-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA E DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E ORGAOS VINCULADOS LTDA AGRAVADO: LUCIA HELENA FARIA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DO EMPREGADOS DA EMBRAPA E DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E ÓRGÃOS VINCULADOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. magistrado da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela ora agravante contra LÚCIA HELENA FARIA, indeferiu o pedido de penhora de percentual sobre o salário da executada. Sustenta a agravante, em síntese, que a impenhorabilidade salarial não pode ser vista de forma absoluta dentro do sistema jurídico. Salienta que a penhora parcial do salário, com observância no quantum razoável para quitação do débito, bem como valor proporcional à sobrevivência da executada, sem comprometer o princípio da dignidade da pessoa humana, se mostra possível e é acolhido pela jurisprudência atual. Esclarece que requereu a penhora de apenas 20% (vinte por cento) do salário percebido pela executada que é servidora pública federal e recebe a vultosa cifra de R$ 19.143,96 (dezenove mil, cento e quarenta e três reais e noventa e seis centavos). Colaciona julgados favoráveis à tese defendida, ressaltando que o c. STJ possui entendimento pacificado da matéria permitindo a penhorabilidade dos vencimentos percebidos pelo executado, relativizando a regra geral da impenhorabilidade salarial. Insiste que o pedido de boqueio de 20% (vinte por cento) do salário percebido pela agravada não fere os princípios basilares da dignidade humana e da capacidade econômica, sendo plenamente aceitável para garantia da dívida líquida, certa e exigível, respeitando o direito do credor de ter satisfeito seus créditos. Requer, assim, seja concedido o “efeito suspensivo ativo para determinar liminarmente a concessão da penhora salarial até decisão de mérito do presente agravo instrumental”. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada, resultando no deferimento da penhora de 20% da remuneração bruta da executada até o pagamento integral do débito, junto ao órgão empregador. Preparo regular (IDs 16363981 e 16363982). É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). A agravante requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo, o que, na verdade, equivale a antecipação de tutela para autorizar a penhora sobre 20% do salário da ora agravada, pedido indeferido na r. decisão recorrida. Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o recurso, verifica-se que os pressupostos legais não se mostram evidentes. Eis o teor da r. decisão agravada, verbis: “Indefiro o pedido de penhora de percentual sobre o salário da executada, pois os salários são impenhoráveis e as exceções admitidas pela jurisprudência são bastante restritas, nos casos em que comprovadamente o salário é muito alto e a subsistência do devedor certamente não restará comprometida, o que não é o caso dos autos, pois o salário líquido da executada gira em torno de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Concedo o prazo de 10 dias para a indicação de outros bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão da execução, nos termos do artigo 921,III do CPC.” Inicialmente, cumpre destacar que a ora agravada, por ocasião de bloqueio efetivado em sua conta corrente, já interpôs recurso examinado por essa relatoria (AGI 0709823-87.2020.8.07.0000), ocasião em que se teve oportunidade de averiguar documentalmente a situação atual da executada. O d. magistrado salientou que a executada, ora agravada, recebe um salário de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais) líquido, o que já seria suficiente para afastar a pretendida penhorabilidade. Verifico, entretanto, que a informação foi baseada no comprovante de rendimentos, frise-se, de novembro de 2019, apresentado pela ora agravante ao juízo. Contudo, quando da análise da antecipação de tutela no AGI interposto pela ora agravada destaquei: “...o comprovante de rendimentos apresentado (ID 15740383), demonstra que a agravante, servidora aposentada do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, percebe renda mensal líquida de R$ 4.211,35 (quatro mil, duzentos e onze reais e trinta e cinco centavos), após os descontos legais e deduzidas as parcelas referentes aos empréstimos consignados.” A situação demonstrada só ratifica as razões dadas pelo d. magistrado para indeferir o pedido de bloqueio. Registrei, também, a impossibilidade de se relativizar a impenhorabilidade salarial no caso da agravada. Dada a pertinência, peço vênia para transcrever as razões por mim expendidas na ocasião, in verbis: “Agora, cumpre examinar no caso concreto a questão da impenhorabilidade decorrente do art. 833, IV, do CPC, nos termos da mais recente orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019). 1.1. (...) 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) Na hipótese vertente, como já mencionado acima, a agravante é servidora aposentada e percebe remuneração líquida de R$ 4.211,35 (quatro mil, duzentos e onze reais e trinta e cinco centavos), dado o comprometimento considerável de parte de sua renda mensal bruta com o pagamento dos empréstimos consignados em folha, observados, por certo, o limite permitido. Todavia, a meu ver, considerando as particularidades do caso concreto e, em especial o valor penhorado, via bacenjud, correspondente, praticamente, à totalidade dos proventos, única fonte de renda da agravante, pessoa idosa e com problemas de saúde e, ainda, o saldo ínfimo restante em sua contacorrente, inviabilizando a sua própria manutenção e da família, afigura-se razoável reconhecer a impenhorabilidade absoluta do valor bloqueado. Vale lembrar que este valor é bem inferior aos 50 (cinquenta) salários mínimos previstos na exceção do § 2o, do art. 833, do CPC. Nesse sentido, recente julgado também do egrégio STJ, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ANÁLISE DA SITUAÇÃO EM CONCRETO. 1. Ação de despejo e cobrança de aluguel residencial, em fase de cumprimento de sentença. 3. A regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (Súmula 568/STJ). 4. Ausência no acórdão recorrido de elementos concretos suficientes que permitam afastar, neste momento, a impenhorabilidade de parte dos vencimentos do recorrente. 3. Agravo não provido.” (AgInt no REsp 1828388/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020). Conclui-se que, in casu, não existem razões capazes de excepcionar a referida regra de impenhorabilidade, porquanto além das peculiaridades já citadas, o crédito exequendo não tem natureza alimentar, por ser oriundo de contrato de mútuo e, ainda, a remuneração da agravante encontra-se bem aquém dos 50 salários mínimos previstos no § 2o, do art. 833, do CPC.” Ressalto, por oportuno, que embora naquela ocasião o bloqueio tivesse acontecido sobre quase a totalidade dos proventos percebidos, a fundamentação exarada é suficiente também para afastar o pretendido bloqueio de percentual da verba salarial. Isso porque, conforme destacado no último parágrafo, o crédito exequendo não tem natureza alimentar e a remuneração da ora agravada se encontra bem abaixo dos 50 salários mínimos previstos no § 2o, do art. 833, do CPC, inexistindo, portanto, razões para relativizar a regra da impenhorabilidade salarial. Por fim, importante lembrar que para se autorizar o bloqueio em verbas salariais, o valor a ser considerado deve ser o líquido, ou seja, aquele efetivamente entregue como pagamento ao devedor. O contrário permitiria uma análise incorreta e injusta do que sobraria para a sobrevivência digna do devedor. De toda sorte, a hipótese dos autos não comporta, como já explicado alhures, a penhorabilidade de qualquer percentual. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 1 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator